Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704585-96.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDA MARIA SOARES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, VALDA MARIA SOARES DA SILVA, contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a autora pediu, em tutela de urgência, a condenação do Distrito Federal a custear seu tratamento de saúde com o fornecimento do medicamento ALECTINIBE ou CRIZOTINIBE ou BRIGATINIBE (prestação alternativa) e, no mérito, a confirmação da medida. Alegou, em resumo, possuir diagnostico de adenocarcinoma de pulmão, com mutação do gene ALK (alectinibe). Afirmou ser o quadro clínico grave e delicado, sendo imprescindível o tratamento com o fármaco ora requerido, não possuindo condições financeiras de arcar com a medicação. Aduziu possuir o fármaco registro na ANVISA, porém o fornecimento foi negado por não ser padronizado pelo SUS (ID 31894563). A tutela de urgência foi indeferida (ID 31894585). Na sentença, considerando o parecer desfavorável do NATJUS/TJDFT, a ineficácia do tratamento e somente a possibilidade de tratamento paliativo, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 31894615). A autora apelou pedindo a reforma da sentença e a procedência do pedido (ID 31894619). O acórdão reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual e remeteu o processo à Justiça Federal, declarando a nulidade dos atos decisórios, conservados os efeitos até manifestação do Juízo competente (ID no 34278116). O Recurso Extraordinário interposto (ID no 34401915) teve o seguimento negado (ID no 36710221). Interposto agravo interno, a parte requereu a desistência do recurso (ID no 38573445). A Justiça Federal indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda e determinou a devolução dos autos à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID no 51257317). Oportunizada nova instrução processual, foi solicitado novo parecer ao NATJUS, o qual manifestou-se favoravelmente ao pleito, com ressalvas (ID no 62766159 e 62766175). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 700,00, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida (ID no 62766183). Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença. Ressalta contar com 44 anos de idade e possuir o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metástico, com mutação do tipo translocação de ALK. Já foi submetida a duas linhas de tratamento paliativo com Gemcitabina + Cisplatina e Docetaxel (suspenso por toxicidade, sendo modificado para pemetrexede), oferecidos pelo SUS. Ante o esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e adequadas ao quadro clínico da paciente, esta recebeu indicação de tratamento com o medicamento ALECTINIBE 600 mg ou CRIZOTINIBE 250 mg ou BRIGATINIBE (prestações alternativas), mas não possui recursos financeiros para custear o tratamento. Discorre acerca do direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, bem como acerca do direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Defende estarem configurados os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois houve demonstração da necessidade de realização da providência com urgência, diante do risco de óbito, de aumento do sofrimento físico e psíquico, de incapacidade laboral, de debilidade e de perda permanente de funções vitais e corpóreas (ID no 62766186). Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões ofertadas no ID no 62766188. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 64005407). É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso II, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma tutela provisória. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. A propósito: “[...] 2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. [...].” (07496405620238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 3/4/2024). A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Vê-se, portanto, a teor da legislação de regência, caber ao Distrito Federal a promoção do direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. A partir da documentação acostada no feito, trata-se de medicamento com registro na Anvisa, mas não previsto pelo Ministério da Saúde para a situação clínica da demanda apresentada pela parte autora. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave da recorrente, a incapacidade financeira de arcar com o medicamento e estar a medicação devidamente registrada na ANVISA. Na hipótese em apreço, a autora conta com 43 anos é portadora de câncer de pulmão, subtipo adenocarcinoma de pulmão metastático para pleura, linfonodo e adrenal, com ALK positivo (estádio IV), e, conforme relatório médico emitido em 25/06/2021 pelo Dr. Guilherme M. Mara (CRM-DF 26464), está em tratamento quimioterápico no SUS, contudo apresenta reações adversas como neutropenia, anemia e neuropatia periférica. Diante desse quadro, o médico indicou tratamento com o medicamento requerido na inicial (Alectinibe ou Crizotinibe ou Brigatinibe) o qual, embora não padronizado e disponível no SUS, possui “um inibidor de tirosina quinase, especifico para pacientes com mutação do gene ALK (exemplo: alectinibe).” Quanto ao ponto, destaca o profissional: “O medicamento é imprescindível, pois é específico para o tipo de mutação do câncer de pulmão da paciente, mostrando melhor sobrevida livre de progressão, melhor sobrevida global, menos toxicidade do que tratamentos quimioterápicos, com isso apresentando melhor qualidade de vida.” (ID 31894568 - pág. 7). O primeiro requisito exigido pelo STJ no Tema 106, foi perfeitamente preenchido, pois o médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, assim como demonstrou sua imprescindibilidade. Os demais requisitos também restaram preenchidos, pois a autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, ressaltando-se deferimento da gratuidade de justiça nestes autos. Além disso, o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. É o que se depreende, inclusive, da III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103): “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” Quanto à questão apresentada, a jurisprudência já analisou diversos casos semelhantes: “(...) 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.” (0710944-34.2022.8.07.0016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJE de 20/4/2023). - g.n. “(...) O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal. 5. Preliminar rejeitada. (...)” (07026115820208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, PJe: 3/11/2020.) Em suma, o medicamento requerido na inicial (ALECTINIBE ou CRIZOTINIBE ou BRIGATINIBE), embora não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), situação a qual, aliada à condição debilitada de saúde da paciente, torna necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da apelante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a grave e possivelmente irreparável prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Na mesma linha, em caso semelhante ao dos autos já entendeu esta Corte de Justiça: “[...] 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.” (0710944-34.2022.8.07.0016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJE de 20/4/2023). - g.n. DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL a forneça à autora o medicamento ALECTINIBE ou CRIZOTINIBE ou BRIGATINIBE (prestação alternativa), na forma e enquanto perdurar a indicação médica. Pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de atraso. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 18:00:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador